Tribunal: TJDFT
Processo: 0728959-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728959-67.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: KELLY ARAGAO TAVARES DE ALMEIDA, KEZIA ARAGAO TAVARES REIS, IZAIAS DA LUZ TAVARES D E S P A C H O Apesar de intimada para recolher as custas do preparo, em razão do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 26460351), verifico que a parte apelante não atendeu ao comando judicial para apresentação da guia de recolhimento do preparo recursal, conforme testifica a certidão de ID 27275043. A novel legislação processual flexibilizou a regra e admitiu a possibilidade de recolhimento posterior, desde que em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Ritos, sob pena de deserção. Desse modo, intime-se a parte recorrente, conforme o parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, para realizar o pagamento de valor equivalente ao dobro do preparo. Brasília-DF, 14 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador